Tribunal: TJSP
Processo: 1023014-61.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Apelação. Locação residencial. Ação de rescisão contratual por culpa da locadora c./c. reparação de danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Existência de vícios ocultos no imóvel locado que restou incontroversa. Descumprimento, pela locadora, do dever legal de entregar o imóvel locado em perfeitas condições de habitabilidade. Inteligência do artigo 22, incisos I, III, IV e

Ementa:

Apelação. Locação residencial. Ação de rescisão contratual por culpa da locadora c./c. reparação de danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Existência de vícios ocultos no imóvel locado que restou incontroversa. Descumprimento, pela locadora, do dever legal de entregar o imóvel locado em perfeitas condições de habitabilidade. Inteligência do artigo 22, incisos I, III, IV e V, da Lei 8.245/91. Culpa da locadora pela rescisão antecipada do contrato bem demonstrada. 1) Recurso de apelação do locatário Autor. Inexigibilidade dos aluguéis a partir do incidente que tornou o imóvel inabitável e obrigou o locatário a retirar-se do local juntamente com sua família que foi corretamente decretada. Danos materiais que devem ser afastados, eis que ausente comprovação de que os objetos relacionados na inicial de fato encontravam-se no interior do imóvel locado, bem como, de que foram efetivamente danificados, inexistindo, ainda, comprovação dos valores pleiteados. Danos morais "in re ipsa" caracterizados e arbitrados em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato expressamente pactuado entre as partes para a hipótese de infração contratual que deve prevalecer em respeito ao princípio "pacta sunt servanda". 2) Recurso adesivo da locadora Ré. Multa contratual no valor de 3 (três) aluguéis integralmente devida. Inaplicabilidade do art. 4o da Lei 8.245/91 e art. 413 do CC. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.